Tribunal: STJ
Processo: 0839858-90.2021.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235518 - PB(2025/0371037-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
RECORRIDO
: JALIESE DANTAS FERNANDES MORAIS
ADVOGADOS
: PÁRIS CHAVES TEIXEIRA - PB027059
GUILHERME BENICIO DE CASTRO NETO - PB025597
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INGRESSO
EM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
LIVRE ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. ALEGADA RESTRIÇÃO OBJETIVA
E PROCESSO SELETIVO. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA.
REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO ESTATUTÁRIA.
SÚMULAS
5
E

DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve sentença de
procedência em ação de obrigação de fazer para assegurar a
admissão de médica em cooperativa de trabalho médico, sem
submissão a processo seletivo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por falta de enfrentamento do IRDR Tema 007 e da prova
técnica; (ii) é lícita a exigência de processo seletivo e a limitação de
vagas por impossibilidade técnica, à luz da
e do
Lei 5.764/1971
do CPC; (iii) há dissídio jurisprudencial sobre a possibilidade
art. 985
de restringir o ingresso por equilíbrio econômico-financeiro e
capacidade técnica.
3. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que
Documento eletrônico VDA54067223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f54e0297-d861-4c7c-8c22-d89c328c2a94

lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à
pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no
sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação .
4. A exigência estatutária de processo seletivo, a limitação de vagas,
a impossibilidade técnica e sua distinção da mera conveniência
econômico-financeira ou suficiência numérica de cooperados são
premissas fático-probatórias e sua revisão e a interpretação de
cláusulas estatutárias esbarram nas Súmulas 7 e 5/STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não é demonstrado sem cotejo analítico e
identidade fático-jurídica, restando prejudicado quando a controvérsia
demanda reexame de provas. Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f54e0297-d861-4c7c-8c22-d89c328c2a94

RECURSO ESPECIAL No 2235518 - PB (2025/0371037-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
RECORRIDO
: JALIESE DANTAS FERNANDES MORAIS
ADVOGADOS
: PÁRIS CHAVES TEIXEIRA - PB027059
GUILHERME BENICIO DE CASTRO NETO - PB025597
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INGRESSO EM
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
LIVRE ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. ALEGADA RESTRIÇÃO OBJETIVA E
PROCESSO SELETIVO. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA.
REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO ESTATUTÁRIA.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve sentença de
procedência em ação de obrigação de fazer para assegurar a admissão
de médica em cooperativa de trabalho médico, sem submissão a
processo seletivo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por falta de enfrentamento do IRDR Tema 007 e da prova
técnica; (ii) é lícita a exigência de processo seletivo e a limitação de
vagas por impossibilidade técnica, à luz da
e do
Lei 5.764/1971
art. 985
do CPC; (iii) há dissídio jurisprudencial sobre a possibilidade de
restringir o ingresso por equilíbrio econômico-financeiro e capacidade
técnica.
3. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
Documento eletrônico VDA53800859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:53
Código de Controle do Documento: d342dc60-1c2b-4305-b379-9f12db8638f6

origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe
foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à
pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no
sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses
da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação .
4. A exigência estatutária de processo seletivo, a limitação de vagas,
a impossibilidade técnica e sua distinção da mera conveniência
econômico-financeira ou suficiência numérica de cooperados são
premissas fático-probatórias e sua revisão e a interpretação de
cláusulas estatutárias esbarram nas Súmulas 7 e 5/STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não é demonstrado sem cotejo analítico e
identidade fático-jurídica, restando prejudicado quando a controvérsia
demanda reexame de provas. Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED JOÃO PESSOA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED), contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, em face de JALIESE DANTAS FERNANDES MORAIS
(JALIESE), assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
IRRESIGNAÇÃO.
INGRESSO
EM
COOPERATIVA
MÉDICA.
PRINCÍPIO DA LIVRE ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. - O ingresso nas
cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados
pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham
as condições estabelecidas no estatuto, sendo, em regra, ilimitado o
número de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de
serviços (arts. 4o, I, e 29 da
. Incidência do princípio da
Lei no 5.764/1971)
livre adesão voluntária. (e-STJ, fls. 1074/1075)
Os embargos de declaração de UNIMED foram rejeitados (e-STJ, fls. 1101
/1100).
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas a e c do
inciso III do
da CF, UNIMED apontou (1) negativa de prestação jurisdicional por
art. 105
violação dos arts. 1.022, 489 e 927 do CPC e do
IX, da CF, alegando omissão do
art. 93,
colegiado quanto à aplicação, ao caso concreto, da tese firmada no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas n.o 0811191-20.2020.8.15.0000 e à prova técnica
Documento eletrônico VDA53800859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:53
Código de Controle do Documento: d342dc60-1c2b-4305-b379-9f12db8638f6

apresentada; (2) violação dos arts. 4o, I, 7o, 21, II, e 29 da
e do
Lei no 5.764/1971
art. 985
do CPC, sustentando a licitude de exigir aprovação em seleção pública, a
compatibilização do princípio da porta aberta com a impossibilidade técnica de prestação
de serviços e a observância de critérios objetivos e impessoais previstos no estatuto; (3)
existência de dissídio jurisprudencial, com paradigmas indicados, para afirmar a
possibilidade de limitação de ingresso de novos médicos por equilíbrio econômico-
financeiro e capacidade técnica da cooperativa (e-STJ, fls. 1105/1142).
Houve apresentação de contrarrazões por JALIESE pugnando pelo não
conhecimento do recurso por ausência de demonstração da relevância da questão
federal (Emenda Constitucional no 125/2022), por violação ao princípio da dialeticidade e,
no mérito, pelo desprovimento, ao argumento de inexistência de ofensa à
e de distinção em relação ao paradigma invocado (e-STJ, fls. 1193
Lei no 5.764/1971
/1205).
O apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fl. 1209).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Contextualização fática
No caso, a demanda foi proposta para garantir o ingresso de Jaliese, médica
especialista em cirurgia vascular, nos quadros de cooperados da UNIMED. A sentença
julgou procedente o pedido, confirmando tutela de urgência e determinando sua inclusão
sem submissão a processo seletivo, com fixação de honorários.
A apelação da UNIMED foi desprovida, mantendo-se o entendimento de que
não se comprovou impossibilidade técnica de prestação de serviços que autorizasse
restringir a adesão; os embargos de declaração subsequentes foram rejeitados (e-STJ,
fls. 1073/1075, 1100/1101).
Objetivo recursal
O objetivo recursal consiste em anular o acórdão por negativa de prestação
jurisdicional ou, subsidiariamente, reformá-lo para reconhecer a licitude da exigência
estatutária de seleção pública e da limitação de vagas por impossibilidade técnica,
aplicando-se a tese vinculante do IRDR e os dispositivos da
com a
Lei no 5.764/1971,
consequente improcedência dos pedidos de ingresso sem seleção; alternadamente, o
provimento para retorno dos autos ao Tribunal estadual a fim de sanar as omissões
apontadas (e-STJ, fls. 1105/1142).

Documento eletrônico VDA53800859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:53
Código de Controle do Documento: d342dc60-1c2b-4305-b379-9f12db8638f6

1. Da alegada violação dos arts. 1.022, 489 e 927 do CPC e
IX, da CF
art. 93,

UNIMED pretendeu ver reconhecida negativa de prestação jurisdicional, por
suposta violação dos arts. 1.022, 489 e 927 do CPC e do
IX, da CF, alegando
art. 93,
omissão do colegiado quanto à aplicação, ao caso concreto, da tese firmada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas no 0811191-20.2020.8.15.0000 e à prova técnica
apresentada, sustentando que o acórdão não teria enfrentado a exigência estatutária de
seleção pública nem os elementos que demonstrariam a inviabilidade econômico-
financeira da cooperativa.
Contudo, sem razão.
O acórdão recorrido enfrentou diretamente o núcleo da controvérsia, fixando a
razão de decidir na leitura conjugada dos arts. 4o, I, e 29 da
na
Lei no 5.764/1971,
prevalência do princípio da livre adesão (portas abertas) e na distribuição do ônus da
prova (art. 373, II, CPC), concluindo pela ausência de demonstração da impossibilidade
técnica apta a restringir o ingresso, tal como alegado pela cooperativa.
O Tribunal de justiça da Paraíba registrou, com transcrição dos dispositivos
legais aplicáveis, que o ingresso na cooperativa é livre a todos, sem limitação do número
máximo de associados, podendo ser restringido apenas pela impossibilidade técnica da
prestação de serviço e, em seguida, explicitou que caberia à empresa promovida, em
observância ao ônus da prova instituído pelo
II, do Código Processual Civil,
art. 373,
demonstrar a efetiva impossibilidade técnica de prestação de serviços em caso de
abertura de vagas para a especialidade da médica promovente, comprovando, assim,
fato impeditivo do direito autoral, o que não ocorreu (e-STJ, fls. 1073/1075).
O
colegiado
distinguiu
ainda
viabilidade
financeira/suficiência
numérica, invocadas pela Unimed, da impossibilidade técnica legalmente pertinente,
afirmando que esta última diz respeito ao profissional, não se confundindo com a
capacidade econômico-financeira da cooperativa (e-STJ, fls. 1073/1075).
Longe de se omitir quanto ao IRDR, o acórdão se valeu das teses vinculantes
do Tema 007, transcrevendo-as e situando-as na lógica decisória do caso, inclusive para
afirmar a licitude de exigência estatutária impessoal e objetiva e a possibilidade de
limitação de vagas condicionada à demonstração concreta de impossibilidade técnica (e-
STJ, fls. 1075/1075). A conclusão do Tribunal de justiça da Paraíba, à luz do próprio
IRDR, foi no sentido de que sem prova robusta de impossibilidade técnica, não há como
afastar o princípio das portas abertas nem negar o ingresso da recorrida.
Em sede integrativa, o acórdão dos embargos de declaração reafirmou o
exame exauriente da matéria, afastando, com fundamentação suficiente, a alegada
omissão. Reconheceu as matérias foram apreciadas em sua totalidade, restando
evidenciado que UNIMED deseja apenas rediscutir a matéria, ressaltando-se, uma vez
Documento eletrônico VDA53800859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:53
Código de Controle do Documento: d342dc60-1c2b-4305-b379-9f12db8638f6

mais, a indevida confusão entre impossibilidade técnica e viabilidade financeira e a
exigência de prova concreta que não foi produzida (e-STJ, fls. 1100/1101).
Não houve violação ao
IX, da CF e ao
do CPC, pois o acórdão
art. 93,
art. 489
estadual expõe de modo claro os motivos determinantes, aplica o direito ao caso e
explicita a distribuição e o não cumprimento do ônus probatório.
Também não há falar em ofensa ao
do CPC. O colegiado não
art. 927
desconsiderou precedente vinculante; ao contrário, incorporou as teses do IRDR (Tema
007) ao raciocínio, aplicando-as conforme os fatos provados e distinguindo a hipótese
concreta das restrições admitidas em tese. A conclusão pela manutenção da sentença
decorreu do não atendimento, pela UNIMED, dos critérios objetivos fixados pelo próprio
IRDR, especialmente quanto à demonstração, no caso concreto, de limites operacionais
de ordem técnica.
A assertiva de que teria havido omissão quanto à prova técnica
apresentada não se sustenta. O acórdão pontuou, expressamente, a insuficiência da
prova produzida para caracterizar impossibilidade técnica nos termos da
resolvendo de modo integral a controvérsia, ainda que por
Lei no 5.764/1971,
fundamentação diversa da pretendida pela UNIMED (e-STJ, fls. 1073/1075 e 1100/1101).
À luz da técnica de fundamentação, não se exige que o julgador reproduza ou
comente um a um todos os documentos invocados pela parte, bastando que explicite,
com base nos elementos dos autos, as razões pelas quais acolhe ou rejeita a tese, como
ocorreu.
A jurisprudência desta Corte é firme:
Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta, e estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação (AgInt no
rel. Min. Ricardo
AREsp n. 2.549.627/MT,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
26/5/2025,
AgInt no
rel. Min. Raul Araújo,
30/5/2025;
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe
.
4/2/2020,
13/2/2020)

Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca a UNIMED é apenas
art. 1.022,
manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável,
não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a promover o rejulgamento
da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo da lei
adjetiva civil.
Documento eletrônico VDA53800859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:53
Código de Controle do Documento: d342dc60-1c2b-4305-b379-9f12db8638f6

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo UNIMED, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha
examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

À vista do acervo examinado, não se identificou omissão, contradição ou
obscuridade relevante. O acórdão transcreveu e aplicou os arts. 4o, I, e 29 da
exigiu prova da impossibilidade técnica (art. 373, II, CPC) e
Lei no 5.764/1971,
Documento eletrônico VDA53800859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:53
Código de Controle do Documento: d342dc60-1c2b-4305-b379-9f12db8638f6

incorporou as teses do IRDR (Tema 007), concluindo pela insuficiência probatória e pela
incidência do princípio da livre adesão. Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do
acórdão recorrido.
2. Da alegada violação dos arts. 4o, I, 7o, 21, II e 29 da
e do
Lei no 5.764/1971
do CPC
art. 985
UNIMED sustenta licitude de exigir aprovação em seleção pública,
compatibilização do princípio da porta aberta com a impossibilidade técnica de prestação
de serviços e observância de critérios objetivos e impessoais previstos no estatuto, além
da necessidade de aplicação das teses do IRDR (art. 985 do CPC) ao caso.
Mas, razão não lhe assiste.
O acórdão reconheceu exatamente o que a cooperativa invoca em tese: que a
admite restrição por impossibilidade técnica e que o estatuto pode
Lei no 5.764/1971
prever condições objetivas e impessoais ao ingresso, como também fixou o IRDR Tema
007.
O acórdão estadual expressamente consignou:
É lícita a exigência [...] de prévia aprovação em processo seletivo [...] e
admite-se a limitação [...] do número de vagas [...] tendo em vista o
mercado para a especialidade e o necessário equilíbrio financeiro [...] (e-
STJ, fl. 1075).
O ponto decisivo, porém, foi probatório: o colegiado assentou que, no caso
concreto, não houve demonstração da impossibilidade técnica em termos operacionais
específicos à especialidade da autora, e que a recusa se fundou em suficiência numérica
e viabilidade financeira, o que não se confunde com o limite técnico exigido pela lei (e-
STJ, fls. 1074/1075).
Para infirmar essas premissas, seria necessário revolver documentos e laudos
e reinterpretar o estatuto da cooperativa, providências vedadas nesta via especial pelas
Súmulas 7 e 5 do STJ. A distinção traçada pelo acórdão — técnica logística/profissional
versus conveniência econômico-financeira — é questão de fato fixada pelo Tribunal
estadual. Sem prova concreta de saturação operacional que impeça a prestação do
serviço na especialidade indicada, não há violação dos arts. 4o, I, 21, II e 29 da
Lei no 5.764/1971.
Quanto ao
do CPC, as teses do IRDR foram não só mencionadas,
art. 985
mas alinhadas ao julgamento, com transcrição e explicitação dos seus três eixos
(processo seletivo, limitação objetiva de vagas e dupla ordem de restrições ao ingresso).
O colegiado aplicou, ao caso, analisou as condições diante das provas dos autos e
concluiu pela inexistência de prova da impossibilidade técnica concreta (e-STJ, fl. 1075).
A pretensão recursal demanda revolvimento probatório acerca da alegada
impossibilidade técnica sustentada no estudo Técnico (ID 15999880).
Documento eletrônico VDA53800859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:53
Código de Controle do Documento: d342dc60-1c2b-4305-b379-9f12db8638f6

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
INGRESSO DE NOVO ASSOCIADO . RECUSA. IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE
.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 .
"A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, o ingresso nas
cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados
pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham
as condições estabelecidas no estatuto, sendo, em regra, ilimitado o
número de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de
serviços (arts. 4o, I, e 29 da
" ( AgRg no
Lei no 5.764/1971)
Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 799.978/MG,
julgado em
DJe
. 2. O recurso especial não
06/06/2017,
13/06/2017)
comporta o exame de questões que impliquem interpretação de
cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ) . 3. No caso concreto, o Tribunal de
origem examinou os elementos fáticos dos autos e, em especial, o
estatuto da cooperativa, a fim de reconhecer que os agravados
preencheram as condições necessárias para ingresso no quadro
associativo da agravada. Dessa forma, a fim de alterar o acórdão
recorrido, seria necessário o reexame da prova dos autos e a
interpretação das cláusulas estatutárias, o que é inviável em recurso
especial, nos termos das súmulas mencionadas. 4 . Agravo interno a que
se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1094158 CE 2017/0098950-4, Relator.: Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 -
05/12/2017,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2017)
O acórdão fixou premissas fáticas: distinção entre técnica profissional e
conveniência financeira, e ausência de prova técnica específica da limitação operacional
na especialidade da autora. Para infirmá-las, seria imprescindível reinterpretar
documentos e reavaliar o conjunto fático-probatório, o que atrai, no ponto, a incidência da
Súmula 7/STJ . Ademais, a tese recursal também reclama interpretação de cláusulas
estatutárias (art. 7o do Estatuto da UNIMED), circunstância que, no âmbito do recurso
especial, encontra o óbice da Súmula 5/STJ.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
3. Do alegado dissídio jurisprudencial (alínea c do
III, da CF)
art. 105,
UNIMED afirma dissídio para sustentar a possibilidade de limitar ingresso por
equilíbrio econômico-financeiro e capacidade técnica.
A despeito de tais alegações, não prospera o insurgimento.
O dissídio jurisprudencial não se configura, na medida em que o acórdão
recorrido está alinhado à orientação desta Corte sobre o princípio da porta aberta e a
Documento eletrônico VDA53800859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:53
Código de Controle do Documento: d342dc60-1c2b-4305-b379-9f12db8638f6

vedação de restrições arbitrárias, notadamente quando a recusa se baseia em mera
inconveniência ou suficiência numérica, sem estudos técnicos verossímeis e critérios
objetivos (e-STJ, fls. 1074/1075)
O acórdão recorrido alinhou-se à orientação desta Terceira turma do Superior
Tribunal de Justiça, citando o
para afirmar que não pode a UNIMED
REsp 1.479.561/SP
recusar o ingresso de novo membro com base apenas na quantidade suficiente de
associados. Pelo princípio das portas-abertas, consectário do princípio da livre adesão,
não podem existir restrições arbitrárias e discriminatórias à livre entrada de novo membro
na cooperativa, devendo a regra limitativa da impossibilidade técnica de prestação de
serviços ser interpretada segundo a natureza da sociedade cooperativa.
A exceção à regra da livre admissão, fundada na impossibilidade técnica para
a prestação dos serviços, deve ser compreendida à luz da essência das sociedades
cooperativas, considerando que estas não buscam finalidade lucrativa e configuram-se
como mecanismo de acesso ao mercado para trabalhadores de menor poder econômico,
desempenhando, assim, função de inclusão social.
É vedado às cooperativas de trabalho médico negar a admissão de novo
associado fundamentando-se exclusivamente na existência de número adequado de
cooperados na mesma região que exerçam a especialidade pretendida pelo candidato.
Embora o princípio da livre adesão não seja irrestrito, a mera inconveniência decorrente
de possível redução dos ganhos dos cooperados já integrados ao quadro social não se
enquadra na hipótese de impossibilidade técnica prevista em lei, uma vez que isso
representaria desvirtuamento dos fundamentos do sistema cooperativista, já que a
simples inconveniência decorrente de possível redução dos ganhos não se enquadra na
hipótese de impossibilidade técnica prevista em lei. (STJ - REsp: 1479561 SP 2014
/0208955-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
18/11/2014,
28/11/2014)
O
paradigma indicado pelo Tribunal estadual trata da mesma matéria jurídica e foi aplicado
para resolver o caso, reforçando a aderência do julgado à jurisprudência desta Turma.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO COMINATÓRIA . COOPERATIVA DE TRABALHOMÉDICO.
INGRESSO DE NOVO ASSOCIADO. RECUSA. REQUISITOS .
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568
DO STJ NÃO IMPUGNADA . FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
SÚMULA 283/STF.
DEMONSTRADO . DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação
SÚMULA 7/STJ.
cominatória . 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível. 3. À luz do princípio da adesão livre e voluntária que rege o
sistema cooperativista (artigo 4o, inciso I, da Lei 5 .764/71), não pode ser
Documento eletrônico VDA53800859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:53
Código de Controle do Documento: d342dc60-1c2b-4305-b379-9f12db8638f6

vedado o ingresso, nos quadros da sociedade cooperativa, àqueles que
preencham às condições estatutárias, revelando-se ilimitado o número
de associáveis, salvo demonstrada a impossibilidade técnica de
prestação de serviços. Precedentes. 4. A aplicação da Súmula 568/STJ
é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de
forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão
agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é
ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes
do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu
na hipótese . 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões
? impede a apreciação do recurso especial. 6. O dissídio jurisprudencial
deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que
versem sobre situações fáticas idênticas . 7. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
Súmula 7/STJ
Precedentes desta Corte. 8 . Não caracterizada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, é descabida a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC/15. 9 . Agravo
art. 1.021,
interno no recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1934176 SP 2021/0119538-7, Relator.: Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
16/08/2021,
TURMA, Data de Publicação: DJe
.
19/08/2021)

Além disso, a demonstração de dissídio exige cotejo analítico entre acórdãos,
com identidade fático-jurídica e indicação precisa dos dispositivos objeto da interpretação
divergente. A controvérsia, na espécie, repousa em premissas fáticas firmes —
inexistência de prova de impossibilidade técnica e confusão entre restrição técnica e
conveniência financeira — cujo revolvimento é inviável na via especial (
.
Súmula 7/STJ)
A incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do
III, da Constituição da
art. 105,
Republica. Nesse sentido: AgInt no
3a Turma, DJe de
e
AREsp 821337/SP,
13/03/2017
AgInt no
4a Turma, DJe de
AREsp 1215736/SP,
15/10/2018.
A propósito.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL .
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. OU SÚMULA
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . PREJUDICADO. 1. Ação de
conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2 . O dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3. A incidência
da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte . 4. Agravo interno no agravo em
recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA53800859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:53
Código de Controle do Documento: d342dc60-1c2b-4305-b379-9f12db8638f6

(STJ - AgInt no AREsp: 2320286 BA 2023/0084541-5, Relator.: Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
28/08/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Assim o recurso não merece ser conhecido quanto ao ponto.
Diante do todo exposto,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de JALIESE, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA53800859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:53
Código de Controle do Documento: d342dc60-1c2b-4305-b379-9f12db8638f6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.235.518 / PB
Número Registro: 2025/0371037-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08398589020218152001 8398589020218152001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
RECORRIDO
: JALIESE DANTAS FERNANDES MORAIS
ADVOGADOS
: PÁRIS CHAVES TEIXEIRA - PB027059
GUILHERME BENICIO DE CASTRO NETO - PB025597
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - COOPERATIVA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54007737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:57
Código de Controle do Documento: 441a3902-dc70-4e59-afa7-3f3c376aa947

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:57
Código de Controle do Documento: 441a3902-dc70-4e59-afa7-3f3c376aa947